Tribunal: STJ
Processo: 0462381-48.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217997 - AP(2025/0462381-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE
MACAPA - MEIO FECHADO E SEMIABERTO - AP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE
CATANDUVAS - SJ/PR
INTERES.
: MAILAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
DISSENSO
ACERCA
DA
PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO.
POSSIBILIDADE.
. NECESSIDADE DE FUNDADA
LEI N. 11.671/2008
MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO
ENSEJADOR
DO
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA
ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRORROGAÇÃO ADEQUADA.
1. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar os dispositivos da
, firmou a compreensão de que, se devidamente
Lei n. 11.671/2008
motivado pelo Juízo estadual o pedido de manutenção do preso, em
presídio federal, não cabe ao Magistrado federal exercer juízo de valor
sobre a fundamentação apresentada, mas, apenas, aferir a legalidade da
medida.
2. No caso, persistem os fundamentos que ensejaram a transferência do
preso para o Sistema Penitenciário Federal, como afirmado pelo Juízo
suscitante, notadamente a liderança exercida pelo custodiado em
organização criminosa.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a
Vara de Execução Penal de
(Meio Fechado e Semiaberto), o
Macapá/AP
suscitante, para decidir sobre a necessidade de manutenção de Mailan
Figueiredo dos Santos no Sistema Penitenciário Federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conhecer do conflito
para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Penal de
(Meio Fechado e Semiaberto), o suscitante, para decidir sobre a
Macapá/AP
Documento eletrônico VDA56732343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 08069c52-c5a2-4253-9509-519a2a1fe658

necessidade de manutenção de Mailan Figueiredo dos Santos no Sistema
Penitenciário Federal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56732343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 08069c52-c5a2-4253-9509-519a2a1fe658

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217997 - AP(2025/0462381-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE
MACAPA - MEIO FECHADO E SEMIABERTO - AP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE
CATANDUVAS - SJ/PR
INTERES.
: MAILAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
DISSENSO
ACERCA
DA
PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO.
POSSIBILIDADE.
. NECESSIDADE DE FUNDADA
LEI N. 11.671/2008
MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO
ENSEJADOR
DO
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA
ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRORROGAÇÃO ADEQUADA.
1. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar os dispositivos da
, firmou a compreensão de que, se devidamente
Lei n. 11.671/2008
motivado pelo Juízo estadual o pedido de manutenção do preso, em
presídio federal, não cabe ao Magistrado federal exercer juízo de valor
sobre a fundamentação apresentada, mas, apenas, aferir a legalidade da
medida.
2. No caso, persistem os fundamentos que ensejaram a transferência do
preso para o Sistema Penitenciário Federal, como afirmado pelo Juízo
suscitante, notadamente a liderança exercida pelo custodiado em
organização criminosa.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a
Vara de Execução Penal de
(Meio Fechado e Semiaberto), o
Macapá/AP
suscitante, para decidir sobre a necessidade de manutenção de Mailan
Figueiredo dos Santos no Sistema Penitenciário Federal.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56732337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 2ad80587-8bfe-4426-b718-a39bcaf9f95f

Trata-se de conflito de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1
, o
a Vara de Execução Penal de
(Meio Fechado e Semiaberto)
Macapá/AP
suscitante, e o
,
Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas - SJ/PR
o suscitado.
Versam os autos acerca da permanência do preso Mailan Figueiredo dos
Santos no Sistema Penitenciário Federal.

Consta do feito que o apenado, oriundo do sistema penitenciário
do Amapá, ingressou no Sistema Penitenciário Federal, em
onde permanece
5/4/2022,
até os dias atuais.
Findo o prazo de permanência, o Juízo Federal indeferiu o pedido de
renovação de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal. Eis os
fundamentos da decisão (fl. 23):
[...]
Sabe-se que a finalidade precípua do Sistema Penitenciário Federal é
segregar lideres de organizações criminosas na tentativa de fazer cessar o fluxo
de comunicações entre eles e o mundo exterior e, por conseguinte, prevenir a
prática de crimes o que, no presente caso, após mais de três anos de segregação
no Presidio Federal, parece ter sido atingido, com o possível arrefecimento da sua
periculosidade, consoante informação da DISPF/SENAPPEN.
Na oportunidade, cumpre observar que o
(seq. 132.3) relatou que
IAPEN/AP
"desde as operações HEGIRA I e II, que se concentraram em isolar as lideranças
na nova Unidade Prisional Policial José Eder - UPPJE, as principais lideranças das
facções existentes no Estado perderam o acesso direto à comunicação com outros
internos e com o extramuro, comunicações estas utilizadas para a orquestração de
crimes fora do instituto", bem como a realização de "várias operações para retirada
de aparelhos telefónicos de diversos pavilhões, o que também refletiu na
diminuição das atividades das facções", de modo que "em junho o Amapá
registrou o melhor mês da história no combate à violência com o menor número de
CVLI em 15 anos, registrando apenas 10 casos".
Tal conjuntura, revelada no relatório do IAPEN (seq. 132.3), evidencia a
viabilidade do retorno do interno ao Estado do Amapá, sendo que, em caso de
eventual restabelecimento das atividades criminosas, Mailan Figueiredo dos
Santos poderá ser submetido a isolamento em RDD na nova Unidade Prisional
Policial José Eder-UPPJE.
Portanto, na linha das manifestações do Ministério Público Federal (seq.
142), da Defesa (seq. 152 ), e com base nas informações da DISPF/SENAPPEN
de que o preso "não tem mais potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário
Estadual (seq. 136), tenho que não mais persistem os motivos que ensejaram a
inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal
Saliento que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao juiz
federal incumbe zelar para que os presídios federais sejam utilizados para presos
com o perfil apropriado, ou seja, de elevada periculosidade (1a Turma. HC n°
Min. Relatora Rosa Weber. In: DJe de
.
112.650/RJ.
29/10/2014)
Por fim, destaco que nada obsta que o Juízo de origem solicite novamente a
inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal caso surjam novos fatos ou
dados.
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de renovação da permanência de
MAILAN FIGUEIREDO DOS SANTOS na Penitenciária Federal de Catanduvas, e,
consequentemente, por determinar o seu retorno ao Sistema Prisional do Estado
Documento eletrônico VDA56732337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 2ad80587-8bfe-4426-b718-a39bcaf9f95f

do Amapá, o qual deverá ser providenciado pela
com o apoio
DISPF/SENAPPEN
da Policia Federal.
[...]
Diante da possibilidade de retorno do apenado, o Juízo estadual suscitou o
conflito (fls.
).
3/9
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pela prorrogação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário
Federal (fls.
).
98/108
Juntadas as informações prestadas pela Secretaria Nacional de Políticas
Penais (fls.
), os autos vieram conclusos para julgamento.
113/116
É o relatório.
VOTO
Aqui, a questão cinge-se a decidir acerca da manutenção de Mailan
Figueiredo dos Santos no Sistema Penitenciário Federal.
Da leitura dos autos, verifica-se que o custodiado ingressou no Sistema
Penitenciário Federal em razão da periculosidade e de sua condição de integrante
de facção criminosa (fls.
):
4/5
[...]
No presente caso, a Gerência de Inteligência da Policia Penal do Estado do
Amapá consignou, no Relatório n°
[mov. 561], que o apenado ocupa
63/2025
posição de presidência da organização criminosa "União Criminosa do Amapá -
UCA", exercendo perigoso papel de influência e dominância, o que reforça a
necessidade de aplicação do regime mais severo previsto na Lei de Execução
Penal.
Segundo o relatório, a organização criminosa liderada pelo apenado é
associada ao Comando Vermelho. Ademais, aduziu ainda que "estudos e análises
demonstram que não existem indícios que o interno deixou de integrar a facção ou
deixou de ocupar o cargo de destaque e alta relevância que ocupada antes de ser
transferido e isolado. Pelo contrário, lideranças locais e o referido estão no
aguardo de que ele possa retornar para sua posição de atuação direta dentro da
facção".
[...]
Acerca da admissão e da permanência de presos no Sistema Penitenciário
Federal, os arts. 3o e 10, § 1o, ambos da
, dispõem o seguinte (grifo
Lei n. 11.671/2008
nosso):
Art. 3o Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança
máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança
ou do próprio preso, condenado ou provisório.
pública

Documento eletrônico VDA56732337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 2ad80587-8bfe-4426-b718-a39bcaf9f95f

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança
máxima será excepcional e por prazo determinado.
§ 1o O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por
iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem,
observados os requisitos da transferência, e
que a
se persistirem os motivos
determinaram.
A jurisprudência desta Corte, ao interpretar a aplicabilidade de tais preceitos,
tem compreendido que, se devidamente motivado pelo Juízo local o pedido de
manutenção do apenado em presídio federal, não cabe ao Juízo Corregedor Federal
exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas, apenas, aferir a
legalidade da medida (CC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
154.679/RJ,
Terceira Seção, DJe
.
24/10/2017)
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANUTENÇÃO DE PRESO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.
INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a permanência de preso em
penitenciária federal de segurança máxima.
2. O preso foi transferido, a pedido, para o sistema penitenciário federal,
alegando risco à sua integridade física no sistema estadual. A renovação de sua
permanência foi fundamentada no risco de fuga e na manutenção de sua
integridade física.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a
manutenção do preso em sistema penitenciário federal, sem fato novo, mas com
base na persistência dos motivos iniciais, é legal e justificada.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência do STJ permite a prorrogação
da permanência em presídio federal sem a necessidade de fato novo, desde
que haja decisão fundamentada que demonstre a persistência dos motivos
iniciais.
5. A decisão do Tribunal de origem foi embasada em elementos
concretos que justificam a manutenção do preso no sistema federal, como
risco à segurança pública e à integridade física do interno.
6. A revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal Regional demandaria
análise do contexto fático-probatório, o que não é cabível na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prorrogação da permanência de preso em sistema
penitenciário federal é legal quando fundamentada na persistência dos motivos
que justificaram a transferência inicial, sem necessidade de fato novo".
Dispositivos relevantes citados:
,
o;
Lei n. 11.671/2008 art. 3
Decreto n.
o.Jurisprudência relevante citada:
6.877/2009, art. 3
STJ, AgRg no AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.514.378/PR
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min.
11/6/2024;
171.092/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, RHC n.
22/5/2023;
111.944/GO,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020.
(AgRg no RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
197.614/RN,
julgado em
DJEN
- grifo nosso).
18/12/2024,
23/12/2024

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
. REJEIÇÃO DE
LEI N. 11.671/2008
RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE
SEGURANÇA
MÁXIMA.
INCIDENTE
INSTAURADO
ENTRE
JUÍZOS
VINCULADOS A TRIBUNAIS DISTINTOS. CONFLITO CONHECIDO.
o §
ART. 10
5o, DA
E
I, "d", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF.
LEI 121671/08
ART. 105,
PRESO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE CUMPRINDO PENA EM RDD
Documento eletrônico VDA56732337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 2ad80587-8bfe-4426-b718-a39bcaf9f95f

(REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO). RELEVANTE PARTICIPAÇÃO DO
APENADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
- PCC. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM NO SISTEMA
PRISIONAL ESTADUAL. PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL
JUSTIFICADA.
1. Da instauração do presente incidente é possível inferir que o Juízo de
Direito suscitante não reconhece a competência do Juízo Federal para deliberar
sobre a questão, na medida que submeteu a celeuma ao Superior Tribunal de
Justiça. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de
incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do
alínea d, da Constituição Federal e por encontrar amparo no
art. 105, inciso I,
o, § 5o, da
. "A rejeição da renovação de permanência do
art. 10
Lei n. 11.671/08
apenado em presídio federal autoriza seja suscitado conflito de competência, nos
termos do
§ 5o, da
" (AgRg no CC
Rel.
art. 10,
Lei n. 11.671/2008
169.493/AM,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2020)
.
2. A Terceira Seção do STJ tem firme entendimento de que "não cabe ao
Juízo Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência
de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando
pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a
declarar a excepcionalidade da medida" (AgRg no CC n.
relator
153.692/RJ,
Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1o/
).
3/2018
3. Na manifestação exarada em
último dia do prazo, o Juízo de
29/5/2020,
Direito da 1a Vara de Execuções Penais do Foro Central de Curitiba ? PR deferiu a
prorrogação de permanência do apenado no presídio federal de segurança
máxima ao fundamento de alta periculosidade do preso que desempenha
relevante participação na organização criminosa Primeiro Comando da Capital ?
PCC, ressaltando a necessidade de segregação em presídio federal para obstar o
contato com presos dessa organização. Ressaltou, em suma, a imprescindibilidade
de permanência na unidade prisional federal em
para a manutenção
Mossoró/RN
da ordem dentro do Sistema Prisional do Estado do Paraná. Registrou, ainda, a
possibilidade de novas fugas, caso retorne ao sistema prisional estadual.
4. "A existência de falhas cartorárias na confecção da comunicação entre os
órgãos judiciários responsáveis, que culminou com a remessa extemporânea do
pedido de renovação de permanência - devidamente explicitada pelo suscitante ao
Juízo suscitado -, não pode se sobrepor à necessidade de preservação da
segurança pública" (AgRg no CC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
158.867/PE,
CRUZ, DJe
. No mesmo sentido é o AgRg no CC
da
21/08/2019)
169.493/AM,
relatoria do Eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
30/6/2020.
5. Em situações análogas ao caso concreto o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que a persistência dos motivos que ensejaram a
transferência para o presídio federal constitui fundamento idôneo para a
prorrogação de permanência. Precedentes: AgRg no CC
Rel.
145.670/RJ,
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
e CC
19/2/2019
156.518/AM,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/8/2018.
6. Conflito de competência conhecido para declarar que compete ao Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Penais do Foro Central de Curitiba - PR decidir
sobre a necessidade de prorrogação da permanência do apenado no presídio
federal de segurança máxima e que cabe ao Juízo Federal Corregedor da
Penitenciária Federal em Mossoró -
dar prosseguimento à execução penal,
SJ/RN
devendo o apenado PAULO MONTEIRO permanecer no Sistema Penitenciário
Federal.
(CC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 1o/
174.981/PR,
- grifo nosso).
3/2021

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO
PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
DO PRAZO. POSSIBILIDADE.
. NECESSIDADE DE
LEI N. 11.671/2008
FUNDADA MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO
MOTIVO ENSEJADOR DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
Documento eletrônico VDA56732337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 2ad80587-8bfe-4426-b718-a39bcaf9f95f

1. Persistindo as razões e os fundamentos que ensejaram a transferência do
preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo
suscitante, notadamente em razão da periculosidade concreta do apenado, que
desempenha função de liderança em facção criminosa, a renovação da
permanência é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada
para resguardar a ordem pública (CC n.
Ministro Marco Aurélio
120.929/RJ,
Bellizze, Terceira Seção, DJe
.
16/8/2012)
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal
Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró -
determinando a
SJ/RN,
permanência do apenado Wilton Carlos Rabello Quintanilha no Sistema
Penitenciário Federal.
(CC n.
de minha relatoria, Terceira Seção, DJe
.
138.260/RJ,
3/8/2015)
No caso, o requerimento de prorrogação está fundado em elementos
concretos, notadamente a posição ocupada pelo custodiado em organização
criminosa (fl. 6):
[...]
A manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal é, portanto,
respaldada pela necessidade de interromper o fluxo de influência e o poder de
decisão que ele exerce sobre os . Além disso, a presença do apenado no sistema
prisional estadual, demais membros da facção considerando o contexto de
acirrada disputa territorial entre facções no Amapá, acentuaria o risco de rebeliões
e conflitos, comprometendo a segurança do próprio sistema.
́[...]
Assim, tendo o Juízo suscitante reiterado as razões e fundamentos que
deram causa à transferência do preso para presídio federal de segurança máxima,
razões essas que se encontram de acordo com o teor da
, em
Lei n. 11.671/2008
especial o seu
o, e não tendo apresentado o Juízo suscitado óbice legal ou
art. 3
objetivo para o não acatamento do pedido, o presente conflito merece a mesma
solução adotada nos precedentes referenciados.
Ante o exposto,
do conflito para
a competência do
conheço
declarar
Juízo
de Direito da 1a Vara de Execução Penal de
(Meio Fechado e Semiaberto),
Macapá/AP
o suscitante, para decidir sobre a necessidade de manutenção de Mailan Figueiredo
dos Santos no Sistema Penitenciário Federal.
Documento eletrônico VDA56732337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 2ad80587-8bfe-4426-b718-a39bcaf9f95f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
CC 217.997 / AP
Número Registro: 2025/046238-14
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50009892520218030001 90002954120244047000
Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Belo. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MACAPA - MEIO
FECHADO E SEMIABERTO - AP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS - SJ/PR
INTERES.
: MAILAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: TRANSFERÊNCIA DE PRESOPENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA
DE PRESOEXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - TRANSFERÊNCIA
DE PRESOPENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA DE
PRESODIREITO PROCESSUAL PENAL - TRANSFERÊNCIA DE PRESOPENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA DE PRESOEXECUÇÃO PENAL E
DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - TRANSFERÊNCIA DE PRESOPENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA DE PRESO
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 4565ce99-d58a-4f30-8b25-3c672cb432af

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0462381-4
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 217.997 / AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50009892520218030001 90002954120244047000
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 13/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MACAPA
- MEIO FECHADO E SEMIABERTO - AP
SUSCITADO
: JUÍZO
FEDERAL
DA
SEÇÃO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
DE
CATANDUVAS - SJ/PR
INTERES.
: MAILAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar a
competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Penal de Macapá/AP (Meio
Fechado e Semiaberto), o suscitante, para decidir sobre a necessidade de manutenção de
Mailan Figueiredo dos Santos no Sistema Penitenciário Federal, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

C542605485;0890452311@
2025/0462381-4 - CC 217997
Documento eletrônico VDA56700337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/05/2026 17:30:22
Código de Controle do Documento: CE12A721-C0A3-4557-B5A4-F055BDAA99CD